Tribunal: TJDFT
Processo: 0759008-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS C/C REGIME DE CONVIVÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR PAGAMENTO IN NATURA REALIZADO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE VISITAS PATERNAS NOS FINAIS DE SEMANA PROLONGADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
1. O CC, art. 1.707, dispõe que o crédito originado de dívida alimentar é insuscetível de cessão, compensação ou penhora.
2. Fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura, sendo a compensação permitida somente de forma excepcional.
3. Mostra-se necessária a alteração do regime de convivência do pai, que mora em outra cidade, para fixar o regime de visitas quanto aos feriados de carnaval, Semana Santa e finais de semana estendidos.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.